Tribunal: TJSP
Processo: 2250205-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Multa punitiva. Cálculo que não deve exceder cem por cento (100%) do valor do tributo, sob pena de prática de efeito confiscatório. Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Entendimento firmado pelo STF. Suspensão da exigibilidade do crédito no tocante ao valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Multa punitiva. Cálculo que não deve exceder cem por cento (100%) do valor do tributo, sob pena de prática de efeito confiscatório. Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Entendimento firmado pelo STF. Suspensão da exigibilidade do crédito no tocante ao valor excedente da multa punitiva.
2. Protesto de CDA. Possibilidade. Exegese do artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/97 (com redação da Lei no 12.767/12), que amplia a competência dos cartórios extrajudiciais. Definição do tema pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 777). Necessidade de suspensão do protesto até a retificação da CDA.
3. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Reforma parcial da decisão agravada.
4. Recurso provido em parte.